Tribunal: TJDFT
Processo: 0728805-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728805-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GUILHERME GARCIA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO SILVA MARQUES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos 0702594-04.2024.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF). A matéria devolvida reside na regularidade (ou não) da rescisão do contrato de plano de saúde concretizada pela agravante, quando pendente tratamento médico por parte do beneficiário (agravado – menor impúbere). Eis o teor da decisão ora revista: (...) Defiro a gratuidade de justiça ao autor, pois se presume a hipossuficiência do menor impúbere. Cadastre-se o MP por haver interesse de incapaz. Em síntese, requer a autora que seja mantida como beneficiária do plano de saúde coletivo operado e administrado pelas rés, nas mesmas condições de cobertura assistencial, de modo a assegurar a continuidade do tratamento ao qual está submetida. Afirma o autor possuir diagnóstico detém diagnóstico Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), CID-10: F84.0, CID 11 6A02.2 e que se utiliza do plano de saúde fornecido pelas Rés para realização dos tratamentos e medicamentos necessários, os quais são substanciais para seu desenvolvimento desde de 01/05/2023. Diz que em 30/04/2024 foi surpreendida com a informação de que seu plano seria cancelado em 31/05/2024. Tece considerações jurídicas e pede que, liminarmente, seja mantido no plano de saúde, ou oferecido plano para migração ou, ainda, respeitado o aviso prévio de sessenta dias. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos num juízo de cognição sumária, própria do atual estágio processual, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora demonstrou que é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão (ID 198656810) e que a Administradora de benefícios lhe enviou notificação informando que a operadora Ré, de forma imotivada e unilateral rescindiu alguns contratos coletivos de prestação de saúde, dentre eles o da autora e que, portanto, estará a requerente sem a cobertura médico-assistencial a partir de Não se desconhece que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde é permitida pelo ordenamento jurídico. O direito de resilição imotivada dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresariais encontra amparo no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009, da Agência Nacional de Saúde, no art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU). Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de plano de saúde após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante notificação da parte contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, deve ser assegurada à parte a possibilidade de migrar para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem perda do prazo de carência. Na hipótese dos autos, a parte requerente comprovou que o prazo mínimo estabelecido para a notificação não foi atendido já que foi concedido sequer 30 (trinta) dias, e que não lhe foi disponibilizado a possibilidade de aderir a um plano individual, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (apenas a proposta de, por conta própria, migrar para outro plano). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a suspensão da cobertura do plano de saúde do autor pode causar danos de difícil reparação, mormente considerando seu diagnóstico e necessidade de continuidade do tratamento em curso. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.082: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A propósito, este é o entendimento deste Eg. TJDFT: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. ASTREINTES. 1. Segundo entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" (Tema 1082 do STJ). 2. A finalidade da multa cominatória (astreinte) reside em conduzir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Sua redução imediata, ainda na fase inicial do processo, pode esvaziar a função buscada pelo Legislador com aludido instrumento processual. 3. Segundo orientação do c. STJ, "é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes". (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021). 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1853735, 07541155520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalte-se que eventual irreversibilidade fática não pode constituir impedimento à concessão da tutela de urgência. Para esses casos, basta a reversibilidade jurídica do provimento antecipatório, que se caracteriza com a possibilidade futura de a parte autora ser responsabilizada, caso a presente decisão venha ser modificada. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a Ré mantenha a parte autora no plano de saúde fornecido, nas mesmas condições contratadas e sem prejuízo dos tratamentos em curso. Autorizo, ainda, o depósito da parcela referente ao mês de 06/2024 em 5 (cinco) dias. As demais parcelas deverão ser pagas mediante boletos a serem emitidos pelas Rés, sob pena de ser autorizado novo depósito judicial. Caso a manutenção não ocorra, serão as rés compelidas ao pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 limitada a R$ 100.000,00, enquanto o descadastramento persistir. Valores estes que poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. A fim de imprimir celeridade processual ao feito, faculto a parte autora, no prazo de 5 dias, indicação de endereço da parte requerida TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - CNPJ: 30.951.661/0001-63, no DF para fins de citação por oficial de justiça. Vindo, expeça-se mandado de citação. Caso contrário, expeça-se precatória de citação. Ante o exposto, determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, via OFICIAL DE JUSTIÇA, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA e de CITAÇÃO, inclusive por oficial plantonista, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. Cumpra-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não houve qualquer irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento de contrato”; (b) “o contrato ao qual a parte autora se vincula é um plano coletivo adesão, modalidade em que as operadoras de plano de saúde oferecem cobertura a pessoas delimitadas e vinculadas à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, bem como de seus grupos familiares”; (c) “o contrato foi firmado na data de 01/01/2020 e a notificação se deu na data de 05/01/2024”; (d) “o Transtorno do Espectro Autista (TEA) não é uma doença, mas, sim, uma condição de desenvolvimento cerebral, conforme define o Manual de Atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista do CNJ. Portanto, não enseja o Tema 1082 do STJ, sendo lícita a rescisão contratual”; (e) “as Operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. A CONSU não obriga que a operadora de plano de saúde crie um plano individual, se já não o tenha, para atender ao plano cancelado”; (f) “inexiste a possibilidade de disponibilização de plano individual, na medida em que a UNIMED não o possui, além da ausência de obrigatoriedade”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “revogar a tutela provisória de urgência concedida, na medida em que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por parte da operadora. Inquestionável que as operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, desde que garanta a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento (Lei 9.656/98, art. 8o, § 3o, alínea “b”). No ponto, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1082), “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Conquanto se afigure legítima a previsão de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, a aparente ausência de garantia ao beneficiário (menor impúbere) para continuidade de tratamento, a fim de preservar sua incolumidade física, a torna ilegítima. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, constata-se que o agravado (menor impúbere representado por seu genitor), diagnosticado com “Transtorno do Espectro Autista”, realiza tratamento contínuo por doze horas semanais. Além disso, a notificação expedida pela administradora TECBEN (id 198656821) aponta que o beneficiário teria sido notificado, em 30 de abril de 2024, que o contrato de plano de assistência à saúde, coletivo por adesão seria cancelado a partir de 31 de maio de 2024, circunstância que violaria o prazo normativo de sessenta dias (Resolução ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça, dado que a interrupção do tratamento do agravado poderia gerar risco à sua saúde. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido o pacífico entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT: INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CONSUMIDOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EM TRATAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 4. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 5. Demonstrado que a parte autora está em tratamento de transtorno do espectro autista, que não pode ser interrompido, sob pena de risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela agravante. 6. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas, assegurando a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.6.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa pecuniária se mostra proporcional à obrigação imposta à parte ré, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, tampouco o risco de enriquecimento indevido da parte autora, a ensejar a redução da penalidade cominada 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873701, 07150692520248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. MENOR AUTISTA EM TRATAMENTO. ORDEM DE MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, restou comprovado que o agravado realiza tratamento de Transtorno do Espectro Autista, período em que, induvidosamente, necessita de acompanhamento médico contínuo, para preservação de sua incolumidade física. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Assim, a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível ao consumidor, observado o seu quadro clínico. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873098, 07093401820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos da rescisão contratual unilateral do contrato de plano de saúde dos autores, cominando multa pelo descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais). 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. 5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. 6. Na hipótese, extrai-se dos autos que os autores receberam notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, ao tentarem a portabilidade do plano de saúde para a modalidade individual/familiar, tiveram o requerimento negado pela operadora do plano de saúde ao argumento de "falta de atendimento aos critérios técnicos". Ademais, um dos autores possui transtorno do espectro autismo (TEA) e estava em tratamento, quando do recebimento da denúncia do contrato. 7. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde, sem a possibilitar a portabilidade para plano na modalidade individual/familiar fornecido, bem como durante o tratamento do beneficiário, revela-se, a princípio, ilícita e, portanto, indica a probabilidade do direito, no que se refere à manutenção do contrato de assistência à saúde. 8. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o grave risco à saúde dos autores, especialmente da criança em tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 9. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré/agravante, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1777624, 07309524620238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator